Tribunal: TJDFT
Processo: 0730452-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730452-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS CESAR DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta da sentença proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CARLOS CESAR DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, na qual foi indeferido o pedido de deferimento de gratuidade de justiça (ID 56164241). Intimado a promover o recolhimento das custas processuais, o autor/apelante juntou duas vias do comprovante de pagamento sem a efetiva guia de custas (IDs 56384942 e 56384943). Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, concedo a última oportunidade ao autor/apelante para que comprove a realização do preparo, com a juntada da guia de custas processuais referente ao pagamento realizado, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital